Tribunal: TJES
Processo: 5007759-28.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2024-02-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007759-28.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MIKAELA CRUZ FRAGA

AGRAVADO: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – BUSCA E APREENSÃO – TRATATIVAS PARA ADIMPLEMENTO DO DÉBITO APÓS O AJUIZAMENTO DA DEMANDA – COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO – MEDIDA LIMINAR REVOGADA – RECURSO PROVIDO.

1.
É cediço que a Ação de Busca e Apreensão de bem móvel garantido fiduciariamente tramita sob o procedimento especial disciplinado no Decreto-lei nº 911/69. Ademais, com o advento da Lei nº 10.931/04, extinguiu-se a faculdade do devedor de purgar a mora pelo depósito dos valores vencidos, de modo que somente quando verificado o pagamento do montante integral da dívida revela-se possível a restituição do bem apreendido.;

2
.
No caso em exame, ao menos a partir de uma cognição preambular da matéria, verifica-se que a instituição financeira, dois dias após o ajuizamento da ação de origem, iniciou tratativas com a ora agravante por e-mail informando que tinha uma oferta exclusiva para te ajudar na regularização do débito do veículo, e assim colocá-lo em dia. Destarte, tal comportamento, pelo que observo da jurisprudência pátria – inclusive deste Eg. Tribunal –, revela comportamento contraditório, na medida em que obsta o vencimento antecipado da obrigação;

3
.
Recurso conhecido e provido. Medida liminar de busca e apreensão revogada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5007759-28.2023.8.08.0000

AGRAVANTE:
MIKAELA CRUZ FRAGA

AGRAVADO:
ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
MIKAELA CRUZ FRAGA
contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 5ª Vara Cível de Vitória/ES, que nos autos da Ação de Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária n. 5016083-32.2023.8.08.0024, deferiu a medida liminar pleiteada pelo
ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.
, determinando a busca e apreensão do veículo de Marca: FIAT Modelo: ARGO DRIVE 1.0 Ano: 2021/2022 Cor: BRANCA Placa: RQS1D93.

Em suas razões, a agravante alega, em síntese, que: (i) o veículo é destinado ao desenvolvimento de atividade profissional; e (ii) houve comportamento contraditório por parte do Banco agravado, em violação à boa-fé. À vista disso, pugna liminarmente pela atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, pela reforma da r. decisão.

Proferi decisão atribuindo efeito suspensivo ao recurso (id. 5510523).

O Banco agravado ofertou contrarrazões alegando que com a dívida da agravante o contrato venceu antecipadamente, bem como constituiu regularmente a requerida em mora (id. 5855116).

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Ressalto que é cabível a sustentação oral no presente recurso (CPC, art. 937, inc. VIII e RITJES, art. 134, § 4º).

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5007759-28.2023.8.08.0000

AGRAVANTE:
MIKAELA CRUZ FRAGA

AGRAVADO:
ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
MIKAELA CRUZ FRAGA
contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 5ª Vara Cível de Vitória/ES, que nos autos da Ação de Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária n. 5016083-32.2023.8.08.0024, deferiu a medida liminar pleiteada pelo
ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.
, determinando a busca e apreensão do veículo de Marca: FIAT Modelo: ARGO DRIVE 1.0 Ano: 2021/2022 Cor: BRANCA Placa: RQS1D93.

Em suas razões, a agravante alega, em síntese, que: (i) o veículo é destinado ao desenvolvimento de atividade profissional; e (ii) houve comportamento contraditório por parte do Banco agravado, em violação à boa-fé. À vista disso, pugna liminarmente pela atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, pela reforma da r. decisão.

Proferi decisão atribuindo efeito suspensivo ao recurso (id. 5510523).

O Banco agravado ofertou contrarrazões alegando que com a dívida da agravante o contrato venceu antecipadamente, bem como constituiu regularmente a requerida em mora (id. 5855116).

Pois bem.

É cediço que a Ação de Busca e Apreensão de bem móvel garantido fiduciariamente tramita sob o procedimento especial disciplinado no Decreto-lei nº 911/69. Ademais, com o advento da Lei nº 10.931/04, extinguiu-se a faculdade do devedor de purgar a mora pelo depósito dos valores vencidos, de modo que somente quando verificado o pagamento do montante integral da dívida revela-se possível a restituição do bem apreendido.

No caso em exame, ao menos a partir de uma cognição preambular da matéria, verifica-se que a instituição financeira, dois (2) dias após o ajuizamento da ação de origem, iniciou tratativas com a ora agravante por e-mail informando que tinha uma oferta exclusiva para te ajudar na regularização do débito do veículo, e assim colocá-lo em dia (e-mail id. 5504660).

Destarte, tal comportamento, pelo que observo da jurisprudência pátria – inclusive deste Eg. Tribunal –, revela comportamento contraditório, na medida em que obsta o vencimento antecipado da obrigação. Veja-se:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – TUTELA DE URGÊNCIA REVOGADA – TRATATIVAS PARA ADIMPLEMENTO DO DÉBITO APÓS O AJUIZAMENTO DO FEITO – COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO – RECURSO DESPROVIDO – AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
1. No caso dos autos, verifica-se que a instituição financeira, após o ajuizamento da demanda originária, iniciou tratativas com o requerido, conforme demonstrado nos prints do “whatsapp”, apontando, na oportunidade, que o total do débito para negociação é R$ 116.475,04.” 2. Tal comportamento, pelo que observo da jurisprudência pátria – inclusive deste Eg. Tribunal –, revela comportamento contraditório, na medida em que obsta o vencimento antecipado da obrigação.
3. [...]. 4. Recurso desprovido. Agravo interno prejudicado. (TJES, AI 5005937-04.2023.8.08.0000, Rel. Des. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, julgado em 09/10/2023)

AÇÃO DE BUSCA DE APREENSÃO DE AUTOMÓVEL. COMPOSIÇÃO EXTRAJUDICIAL. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR. REITERAÇÃO DO PEDIDO INICIAL. COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. IMPROCEDÊNCIA. APELAÇÃO CÍVEL. INAPLICABILIDADE DO DECRETO-LEI 911/69. PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. VEDAÇÃO DO COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. SUCUMBÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I.
Embora os elementos formais exigidos pelo Decreto-Lei nº 911/69 estejam efetivamente presentes, não se pode descurar que, paralelamente à tramitação da Ação de Busca e Apreensão, as Partes efetuaram tratativas quanto ao adimplemento da dívida, sendo certo que, à luz dos princípios da pacta sunt servanda e da boa-fé objetiva, ficam vinculadas aos termos do que fora pactuado, não podendo o Recorrente se insurgir em sentido contrário, sob pena de ofensa à vedação do venire contra factum proprium
. II. Em que pese o cumprimento do acordo tenha sido comprovado 18 (dezoito) dias antes da efetivação da medida liminar, a ensejar a perda superveniente do interesse de agir, o Recorrente reitera pedidos contrários ao acordado com o Recorrido, dando causa ao prolongamento do processo, o que atrai o ônus da sucumbência, consoante o princípio da causalidade. III. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 048170160146, Relator : NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/09/2020, Data da Publicação no Diário: 01/10/2020)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. Decisão que deferiu o pedido liminar. Insurgência. Pagamento da parcela em atraso.
Expectativa de que a inadimplência se resolveria na via administrativa. Violação ao dever de boa fé. Comportamento contraditório do banco (venire contra
factum
proprium). Recurso conhecido e provido
. (TJPR; AgInstr 0074254-54.2022.8.16.0000; Curitiba; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Subst. Ricardo Augusto Reis de Macedo; Julg. 29/05/2023; DJPR 29/05/2023)

[...] 1. A concessão da medida liminar de busca e apreensão ocorreu após o efetivo pagamento, mediante tratativas extrajudiciais, da parcela que foi objeto da notificação extrajudicial, tendo o credor fiduciário deixado de constituir regularmente em mora o devedor (art. 3º, caput, do Decreto Lei nº 911/69).
2. Mesmo após a concessão da medida liminar, a credora, representada por escritório de advocacia, seguiu propondo acordo para a regularização dos pagamentos. 3. A conduta descrita é vedada conforme o instituto da proibição do venire contra factum proprium, decorrente da boa-fé objetiva, por frustrar a justa expectativa do devedor de que seria possível adimplir as parcelas vencidas e retomar o financiamento nos termos contratados (art. 5º do CPC).
(TJPR; AgInstr 0007337-19.2023.8.16.0000; Palmas; Décima Nona Câmara Cível; Rel. Des. Subst. Anderson Ricardo Fogaça; Julg. 15/05/2023; DJPR 17/05/2023)

Para além disso, noto que o veículo em questão, aparentemente, é utilizado de forma profissional pela agravante. Assim, a sua indevida apreensão também pode vir a causar prejuízo desproporcional ao seu núcleo familiar.

Por fim, com relação ao requerimento contido na petição id. 6643763 em razão da venda do veículo pelo Banco agravado, entendo que tal discussão deve ser analisada no curso dos autos de origem por ser matéria referente ao mérito lá discutido.

Ante o exposto,
CONHEÇO do recurso de DOU-LHE PROVIMENTO, a fim de reformar a decisão de origem, passando a indeferir a medida liminar de busca e apreensão do veículo.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão do dia 07.02.2024:

Acompanho o voto do Eminente Desembargador Relator.